Tribunal: TJDFT
Processo: 0734541-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734541-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO DE DEUS MENNA BARRETO AGRAVADO: BANCOSEGURO S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA D E C I S Ã O Vistos e etc. Na decisão ao ID 63151699, esta Relatoria, monocraticamente, indeferiu de antecipação de tutela formulado por JOÃO DE DEUS MENNA BARRETO que pretendia a suspensão dos descontos dos empréstimos em ação anulatória de negócio jurídico c/c pedido de danos materiais. Na petição juntada ao ID 64078328, o Agravante interpôs agravo interno e pede a reconsideração da decisão. Sustenta a urgência da medida. Aduz que, “Embora os descontos dos empréstimos tenham começado em dezembro de 2022, o autor somente teve conhecimento da possibilidade de ajuizar ação para anular os contratos em dezembro de 2023, os quais já apresentam nulidade de origem." (ID 64078328) Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Cumpridas as providências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 27 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator